Tribunal: TJDFT
Processo: 0003597-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003597-15.2017.8.07.0000 RECORRENTES: PEDRO HENRIQUE SILVA AGUIAR, FABIO WILLIAM SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIÁBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A convergência do acervo probatório constante dos autos, sobretudo, pelo depoimento das testemunhas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliada à confissão de um dos réus, bem como à filmagem do sistema de segurança do estabelecimento comercial, restaram por demais suficientes para formar a livre convicção motivada da Magistrada do conhecimento quanto ao decreto condenatório. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a inversão da posse é o termo da consumação do delito. Portanto, comprovado que os apelantes promoveram integralmente os atos executórios atinentes ao crime de furto qualificado, mesmo por breve lapso de tempo, permanecendo na posse da res furtiva, consumado está o delito. 3. Recurso de um dos réus desprovido, eis que a pena já havia sido fixada no mínimo legal; e do outro parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V e IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição do recorrente FABIO WILIAM, porquanto ausentes provas suficientes para o decreto condenatório. Defendem, ademais, ser cabível a desclassificação do crime de furto perpetrado pelo insurgente PEDRO HENRIQUE para a modalidade tentada, ao argumento de que não teriam sido praticados os atos executórios. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJAC, do TJPA e do TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V e IV, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024